Tribunal: STF
Processo: HC 244365
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSURGÊNCIA CONTRA DESPACHO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.



    1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de exame per saltum de questões não apreciadas pelas instâncias antecedentes. 



    2. A ausência de qualquer conteúdo decisório no despacho proferido pela Ministra Presidente do STJ implica incompetência desta Suprema Corte para examinar a questão de direito versada. Precedentes.



    3. Agravo regimental não conhecido.